Tribunal: TCU
Processo: 004.763/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2741/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.763/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Carvalho Marins Estrella (XXX.494.767-XX); Anthony Belo Vasconcelos Santos (XXX.346.313-XX); Daniel Junior Campos de Almeida (XXX.403.216-XX); Francisco Tiago Oliveira Ibiapina (XXX.939.563-XX); Henrique de Oliveira Nunes Bandeira (XXX.320.855-XX); Noely Amara Lopes Dias Ribeiro (XXX.192.476-XX); Rafaella Rufato Braga (XXX.878.656-XX); Tales Sergio de Oliveira Ricardo (XXX.785.726-XX); Talita Gabriela Cavalcanti de Barros Moreira (XXX.980.817-XX); Tatiane Tunala (XXX.716.516-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.